Tribunal: TJDFT
Processo: 0011046-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0011046-21.2017.8.07.0001 AGRAVANTE(S) THAIS RITA SCALIA AGRAVADO(S) QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Em petição de ID 17686114, a parte apelante requer o levantamento de valores depositados no Juízo de origem. 2. Nada a prover quanto à petição de ID 17686114, porquanto o levantamento de eventuais valores depositados judicialmente deve ser objeto de requerimento direcionado ao Juízo de origem. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que certifique o eventual trânsito em julgado do Acórdão de ID 17230002. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora